Tribunal: STF
Processo: RE 553227
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade da cobrança de servidores, por estado-membro, de contribuição compulsória à saúde. Sobrestamento. ADI nº 3.106/MG. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE nº 573.540/MG-RG, cuja repercussão geral já havia sido reconhecida, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/6/10, decidiu que falece aos estados-membros competência para a criação de contribuição compulsória ou de qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores.



    2. Esta Corte, em situação análoga, ao analisar o RE nº 633.329/RS-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11, firmou entendimento no sentido de que a controvérsia quanto à restituição dos valores descontados compulsoriamente a título de contribuição previdenciária declarada inconstitucional paira no âmbito infraconstitucional, inexistindo repercussão geral de tal matéria.



    3. Não merecem prosperar os pedidos de eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade e de sobrestamento do recurso até a apreciação final, pelo Plenário, dos embargos de declaração na ADI nº 3.106-6/MG, tendo em vista se tratar, nos presentes autos, de processo subjetivo e de ter a decisão agravada, já transitada em julgado, se apoiado em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.



    4. Agravo regimental não provido.